Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0716459-72.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: ADRIANO JOSE BORGES SILVA, PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA RECORRIDO: HELLEN RODRIGUES GONCALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Adriano Jose Borges Silva e Priscila Maria Pereira Correia da Fonseca ofereceram queixa-crime em desfavor de Hellen Rodrigues Gonçalves, imputando a esta a prática dos crimes previstos nos artigos 138, caput (calúnia), e 140, caput (injúria), ambos do Código Penal, em concurso material. No tocante ao crime de calúnia, o juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (DF) rejeitou a queixa-crime oferecida (ID 37107367). E em relação ao crime de injúria, a queixa-crime foi igualmente rejeitada pelo juízo competente (ID 45109820), segundo decisão do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (DF). Inconformados, os autores ofereceram recursos (ID 45109829 e ID 45109832). Contrarrazões apresentadas (ID 45109838). Os autores comunicaram o acordo extrajudicial realizado com a querelada (ID 46520789) e, posteriormente, o efetivo cumprimento do acordo (ID 48577169 e ID 48584995). O Ministério Público oficiou pela extinção do processo, sustentando que os querelantes/apelantes exerceram ato incompatível com o direito de prosseguir na ação penal (ID 50173529 - Pág. 1). É o breve relato. Não obstante o acordo extrajudicial denunciado, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, exige preparo, nos termos do artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe no artigo 29, inciso III, que está sujeita a preparo a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada. E o artigo 31, da mesma Resolução, estabelece: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também." No caso, os documentos inseridos pelos autores não comprovaram o efetivo pagamento das custas e do preparo (ID 45109830/45109831 e ID 45109833/45109834). Por conseguinte, por força da deserção, deixo de conhecer os recursos interpostos, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, c/c artigo 806, do CPP, e artigo 31, §1o, do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília (DF), 20 de setembro de 2023.